Tribunal: TJMT
Processo: 1001078-97.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001078-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), JOSE TEOFILO RONDON - CPF: 078.440.001-63 (AGRAVANTE), LUZIA MARCIA RIBEIRO RONDON - CPF: 933.668.501-59 (AGRAVANTE), ILVA BIANCARDINI GOMES RONDON - CPF: 005.308.131-57 (AGRAVADO), ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - CPF: 869.426.201-06 (ADVOGADO), JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - CPF: 023.582.681-27 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA REJEITADA – IMÓVEL DOADO EM SEU FAVOR – CONEXÃO DE AÇÕES INDEFERIDA – EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – VARA CÍVEL – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INVIÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O imóvel que alegam não pertencer a agravada, foi anos atrás a ela doado pelo seu genitor, e, por insurgência e resistência deste até o momento não fora efetivada a transferência, o que culmina em diversas ações judiciais.

Inclusive, por esta Relatora, já foi decidido por ocasião de outros recursos, que persiste o direito da agravada no que tange a doação do imóvel em questão. Assim, a tese de ilegitimidade ativa da agravada está superada.

Com relação ao reconhecimento da existência de conexão com processo em trâmite perante a 5ª Vara de Família e Sucessões, não há como reconhecer tal instituto, vez que as ações possuem objeto, causa de pedir e pedido diferentes, relacionando-se Ação de Nulidade de Doação e Extinção de Condomínio, o que torna inviável o trâmite das ações em conjunto, até mesmo por questão de competência material.

A necessidade de inclusão dos litisconsortes passivo necessário sendo o doador e os herdeiros que questionam a doação, não deve ser reconhecida já que a doação foi realizada por ocasião da separação consensual sem que houvesse qualquer objeção por parte do agravante, e porque naquela época a agravada era sua única filha, inexistindo qualquer óbice, o que impôs também por mera liberalidade do agravante a responsabilidade de arcar com todas as despesas

com a escritura, inclusive com o registro para que essa doação se efetivasse concretamente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021